Tribunal: TJDFT
Processo: 0005085-12.2011.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0005085-12.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: EUNICE DOS SANTOS LIMA DESPACHO Vistas dos autos a parte Apelada, em 15 (quinze) dias, sobre a proposta de acordo apresentada pelo Banco Apelado no ID 68046481/68046484. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora